Tribunal: TCU
Processo: 005.058/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito de convênio firmado entre o FNDE e a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte/RN.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) de responsabilidade de Pedro Almeida Duarte, em decorrência da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Convênio 75910/2000 (Siafi 408319), firmado entre aquele fundo e a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte/RN; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, uma vez reconhecida a prescrição no caso concreto; e 9.2 notificar o responsável e o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.